Tribunal: TCU
Processo: 020.750/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7370/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão adiante relacionados se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar seu exame prejudicado por perda de objeto, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.750/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Jilder Dandy Pena Serna (XXX.763.197-XX); Juliana Molina Queiroz (XXX.125.747-XX); Juliana Paulo e Silva (XXX.416.957-XX); Kassia Cristina Waldhelm Spindola (XXX.454.597-XX); Leonardo Aragao Ferreira da Silva (XXX.170.937-XX); Leonardo Dias Cruz (XXX.201.377-XX); Leonardo Novaes Mesquita Damasceno (XXX.437.357-XX); Leonardo Pecanha Ozorio (XXX.728.637-XX); Leonardo Rocha de Almeida (XXX.389.627-XX); Leonardo Rodrigues Ribeiro (XXX.616.347-XX); Leonardo Santos Varela (XXX.823.597-XX); Leonardo de Farias Araujo (XXX.286.367-XX); Leticia Thurmann Prudente (XXX.666.360-XX); Licia Rebelo de Oliveira Matos (XXX.219.467-XX); Licio Bruno Ramos de Araujo (XXX.904.137-XX); Lina Lucia Hernandez Velasco (XXX.870.718-XX); Luana de Almeida Rangel (XXX.829.777-XX); Manuelai Maria Maciel Camargo (XXX.690.150-XX); Maria Cecilia Ulhoa Cintra de Mendonca (XXX.659.247-XX); Maria Priscila dos Santos de Jesus (XXX.842.995-XX) 1.2. Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.